Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723708-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo terceiro interessado para ingresso no polo passivo do recurso como assistente (id 75832329), revogo o capítulo da decisão id 75002015 que versa acerca da intimação das partes para manifestação da referido pedido (id 74308492). Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator